Tribunal: STF
Processo: RHC 119832
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. Precedentes. Recurso provido.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo quando se trata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.



    2. Com o advento da nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), vedou-se, por efeito do que dispõe o seu art. 44, a possibilidade de conversão das penas privativas de liberdade em penas restritivas de direitos precisamente em casos como o ora em exame, relativos à prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Dita vedação, aplicável apenas aos delitos perpetrados na vigência do novo texto legal, todavia, foi recentemente afastada pelo Plenário desta Suprema Corte no HC nº 97.256/RS, da relatoria do Ministro Ayres Britto (DJe de 16/12/10), com declaração incidental de inconstitucionalidade da proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    3. O simples fato de o recorrente haver sido condenado concomitantemente por um crime patrimionial, cuja somatória de penas corporais não excedeu a quatro (4) anos, não é fundamento apto a demonstrar a ausência dos requisitos subjetivos exigidos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Recurso provido.